Tribunal: TJSP
Processo: 2142161-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2142161-72.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A, é agravado MILTER KEIKO AKINAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
VOTO No 76409
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142161-72.2018.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO GIMENES ALONSO
AGRAVANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
AGRAVADO: MILTER KEIKO AKINAGA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao
pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997
Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela
ação civil pública Necessidade de aplicação dos critérios para
cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma
Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a
apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido
e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição
acionária.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas
entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado
no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no
cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido
expresso, eles devem ser observados.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
que rejeitou as teses da defesa e determinou a realização de perícia contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
Pretende a TELEFONICA a reforma da decisão, afirmando, em
síntese, a impossibilidade de condenação pecuniária já que a sentença exequenda
apenas determinou a entrega das ações. Ressalta, também, a ausência de prova da
titularidade. Por fim, impugna os critérios de cálculo utilizados. Não foi apresentada
contraminuta.
É o relatório.
Foi ajuizado cumprimento individual de sentença, requerendo-se
desde o início a inversão do ônus da prova, com apresentação dos dados telefônicos.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Da opção de emissão de ações
De fato, a sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefônica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria, razão pela qual se afastam as teses ofertadas pela ré.
No caso, a ré trouxe aos autos a radiografia (fls. 179 dos autos de
origem) pela qual se constata o direito da parte em receber a diferença acionária, vez
que a radiografia do contrato apresentada revela a aquisição de plano de expansão
PEX no período definido no título executivo, qual seja, 07.03.1997.
O direito postulado está abrangido pelo título executivo.
Desse modo, não se pode falar em ilegitimidade ativa, já que a
exequente é titular do direito reclamado.
Por outro lado, não há se falar em inadequação da via eleita e
necessidade de prévia liquidação, pois o critério adotado pela Corte Superior depende de
meros cálculos aritméticos.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo
para esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da
pretensão inicial.
Importante mencionar que o fato de constar “ações negociadas”
não exclui o direito da parte, porquanto essa “negociação” não envolve as ações, mas,
sim, a transferência de uso da linha, pelo que o contratante primitivo continua com o
direito mantido, a não ser que se prove que as ações foram incorporadas e pagas. Não
foi. A TELEFÔNICA admitiu a transferência e não subscreveu as ações prometidas ou as
indenizou (participações acionárias).
Cabe, então, padronizar (uniformizar). Quando a parte obtém a
documentação que confirma a certeza de seu enquadramento no título executivo, o
Tribunal acolhe o pedido e fixa os critérios de cálculos, com todos os consectários, como
dobra acionária e eventos societários, lembrando que a indenização deve ser compatível
com tudo o quanto pleiteado pelo titular na inicial, como dividendos e juros sobre capital
próprio. Para facilidade, em virtude de serem milhares de recursos, o Tribunal vai utilizar
os mesmos argumentos que constam de voto já acolhido pela Turma Julgadora e que
justifica, com a fundamentação jurídica, as razões pelas quais a inicial está sendo
recepcionada e incorporada na fase de cumprimento.
Prosseguindo, quanto ao método de apuração do valor devido,
este Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de
cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o
da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito
na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua
cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão
da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil
pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, deve ser admitido este método já adotado pela Corte
Superior, o que revela ser desnecessário o procedimento de liquidação, na medida
em que sua apuração depende de meros cálculos aritméticos.
Do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os
dividendos, qual seja, a propositura do cumprimento de sentença. Assim sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os dividendos quando
expressamente reivindicados como parte da condenação (o que não ocorre no
caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor faria contraproducente
tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza
desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é
especifica quando ao objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em
ação particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí
a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos
mesmos argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que não ocorre), sendo certo que não se confundem com os dividendos.
Da multa mencionada na ACP
Na sentença proferida na ação civil pública ficou consignado que a
Telefônica teria um prazo de 60 dias para pagamento, sob pena de multa de R$3.000,00.
Entretanto, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados. Assim, deve ser excluída dos cálculos.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária
No tocante ao recebimento da dobra acionária, em que pese o
entendimento anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida
apenas ao acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu
origem à companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os
acionistas, que fizeram pedido nesse sentido e que fazem jus à complementação
de ações derivada da ação civil pública em referência, uma vez que a subscrição a
menor implicou em dobra acionária deficitária.

A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.

Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017).

Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso.
Além do mais, “A utilização da quantidade histórica de ações
sem a devida correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas
no período desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a
parte exequente em condição privilegiada em relação à executada e aos demais
acionistas que, nas mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da
executada. Haveria, na hipótese, enriquecimento sem causa por parte do(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico.”
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente,
deve ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no
balancete mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o
qual engloba o grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na
data da integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às
empresas sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo
sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n.
1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n.
1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).

Portanto, adotando-se o método de cálculo supra, o qual o
quantum debeatur pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, se mostra
desnecessário o procedimento de liquidação. Nesse sentido: “Para fins do art. 543-C do
CPC: O cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações dispensa,
em regra, a fase de liquidação de sentença." (REsp n. 1387249/SC, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 10.3.2014). Ou seja, não há obrigatoriedade de se realizar
perícia contábil.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.

Com a reforma parcial da decisão no tocante à exclusão dos
dividendos e juros sobre capital próprio, bem como com a inclusão dos eventos
societários, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido
esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba
honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar
o valor de R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no §8o (Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do §2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à
matéria e ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.

A exequente, por sua vez, fica condenada no pagamento dos
honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 12% do valor da condenação (art
85, §2o, do CPC), observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142161-72.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 76409
Por todo o exposto, dá-se PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, a
partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:

1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já que
claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor
da ação a ser considerado deve ser o da data do trânsito em julgado. Com efeito, não
sendo possível a entrega das ações, o valor da indenização deve corresponder ao
número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês
da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em
julgado da demanda (quantidade de ações integralizadas x R$47,27, valor da ação na
data do transito em julgado 15.08.11). Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo originário;
4.
A dobra acionária requerida será devida;
5.
Deve ser excluída, do quantum devido ao acionista, a multa de
R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que pertence ao Fundo criado
pela Lei 7.347/85.
6.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos entre a
data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o atual e
real número de ações a que faz jus o acionista;
7.
Deverão ser excluídos do cálculo os dividendos e os juros de capital
próprio já que não requeridos expressamente na exordial.

ENIO ZULIANI
Relator